Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA. AFFECTIO SOCIETATIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O pagamento dos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios, decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem ganha (art. 85, caput do CPC/2015). Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Embora aparentemente divergentes, o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes".
2. A responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. Nessas condições, para fins de definição acerca da responsabilização do autor ou do réu pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo.
3. Caso em que, por imperativo legal e como efeito do próprio resultado do julgamento, que foi de total improcedência, a parte autora, vencida e responsável pelo ingresso dos réus em juízo, foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015.
4. O princípio da sucumbência foi rigorosamente observado, tendo em conta que o pedido inicial, delimitador o objeto do processo, foi julgado improcedente. Atendido, igualmente, o princípio da causalidade, uma vez que, nos termos em que proferido, o julgamento do mérito não permite atribuir à parte vencedora a responsabilidade pela propositura da demanda, segundo o critério da causa e da evitabilidade da lide em relação a essa ação em específico. A sentença, inclusive, foi clara ao consignar que a quebra do liame subjetivo que impediu o acolhimento da tutela específica, em prejuízo da “affectio societatis”, ocorreu de parte a parte. Além disso, o julgamento de improcedência, do qual resulta a negativa do direito postulado, atrai para a parte vencida a incumbência pela instauração da demanda.
5. Como decorrência do próprio julgamento de improcedência, não há como fugir da regra da sucumbência, responsabilizando os autores, que motivaram o ingresso da outra parte em juízo, e também em respeito ao princípio da causalidade, ao pagamento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos demandados.
6. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem, já que mero ajuizamento de ação ou interposição de recurso, que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.